Tribunal: TJMT
Processo: 0001163-26.2001.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001163-26.2001.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0346-94 (APELANTE), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), T R R TRANSPORTADOR VALE RIO PRETO LTDA - ME - CNPJ: 74.139.726/0001-46 (APELADO), POSTO DOS CARRETEIROS LTDA - CNPJ: 28.564.045/0001-08 (APELADO), VANUZA VIDAL SAMPAIO - CPF: 775.218.624-49 (ADVOGADO), PAULA DE OLIVEIRA MARINHO ALVES DE MENEZES - CPF: 025.952.007-12 (ADVOGADO), BRUNO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 092.710.417-20 (ADVOGADO), LUCIANO MOURAO SILVEIRA - CPF: 083.922.647-03 (ADVOGADO), CARLOS JOSE GOMES DE SOUZA - CPF: 641.292.337-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GOMES DE SOUZA DERIVADOS DE PETROLOEO LTDA - CNPJ: 03.669.552/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - - REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO EXECUTADO - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia da parte exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso.

3. Impõe-se a anulação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente, uma vez que não restou demonstrada a inércia da parte credora nos autos em apreço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança” n.o
0001163-26.2001.8.11.0025
, já em fase de cumprimento de sentença,
movida
em desfavor de
TRR TRANSPORTE VALE DO RIO PRETO LTDA
e
POSTO DOS CARRETEIROS LTDA
, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a incidência de prescrição intercorrente.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca do instituto da prescrição intercorrente, mencionando que, “
para ver configurado de seu suporte fático, de dois elementos: a inação do titular do direito; e o transcurso do prazo de tempo prescrito pela legislação civil
” (id. 97060544 - Pág. 9).

Cita que a apelante que “
encontra-se a promover atos tendentes a dar continuidade no cumprimento de sentença, em execução visando o recebimento do seu crédito, inexiste prescrição, pois não se verifica a inação da parte, não tendo exaurido prazo, sem manifestação que possa acarretar a ocorrência de prescrição intercorrente
”.

Assim, expõe que “
transcorreu-se neste período alguns anos, mas jamais pode ser apontado que referido período teria sido em decorrência da conduta da apelante em deixado de agir e promover os atos que lhe estavam a disposição
”.

Explicita que “
ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal
” (id. 97060544 - Pág. 10).

Desse modo, “
seja pela não caracterização do abandono do processo por parte da apelante, seja pela não consumação do prazo prescricional e ainda pela falta de prévia intimação pessoal do apelante
” (id. 97060544 - Pág. 17), aduz que não se consumou a prescrição intercorrente, razão pela qual não pode prevalecer a sentença apelada.

A parte adversa, apesar de devidamente intimada (id. 137836468 - Pág. 433), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, deixando transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida que nos autos da “Ação de Cobrança” n.o 0001163-26.2001.8.11.0025, já em fase de cumprimento de sentença, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a incidência de prescrição intercorrente.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a apelante ajuizou, em 16 de janeiro de 2001, ação de cobrança em desfavor dos apelados, tendo sido julgada procedente ação, transitando em julgado em 20 de outubro de 2009.

Diante do não cumprimento espontâneo por parte dos apelados e o não pagamento da dívida reconhecida em sentença transitada em julgado, a apelante iniciou os procedimentos necessários para o recebimento do seu crédito.

Assim, diversas foram as tentativas da apelante a fim de satisfazer seu crédito, restando todas infrutíferas, motivo pelo qual entendeu por bem o Juízo a quo prolatar a sentença recorrida, declarando por ofício a prescrição intercorrente, extinguindo o processo de cumprimento de sentença.

Irresignada, interpôs a autora exequente a presente apelação pugnando pela anulação da sentença, “
seja pela não caracterização do abandono do processo por parte da apelante, seja pela não consumação do prazo prescricional e ainda pela falta de prévia intimação pessoal do apelante
” (id. 97060544 - Pág. 17).

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa esclarecer que o instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações jurídico-negociais e a estabilização destas pelo decurso de um certo período de tempo, de modo a evitar a eternização de conflitos não resolvidos.

Ademais, pelo princípio da razoável duração do processo, introduzido no inciso LXXVIII do artigo 5.o da Constituição Federal, não se permite a duração do feito executivo por tempo indeterminado.

Ainda, deve-se considerar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, para que seja aplicado o instituto da prescrição intercorrente, o processo deve ser suspenso por um ano e, somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, deve ser considerada, consoante disposto no § 4.o do artigo 921 do Código de Processo Civil, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RAC - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ENVIO DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
- MANIFESTAÇÃO DO CREDOR DENTRO DO PRAZO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1 -
Ultrapassado o prazo de um ano de suspensão do procedimento executivo a que se refere o § 1o do art. 921, começa automaticamente a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4o)
. Vale dizer,
paralisado o procedimento executivo nos exatos termos previstos nos §§ 1o e 4o do art. 921, configurar-se-á a prescrição intercorrente se, decorrido o prazo de 01 ano da suspensão, houver transcorrido o prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos sem que o credor tenha tomado qualquer providência para receber seu crédito
. 2 - No caso concreto, o lustro da prescrição intercorrente começou a fluir a partir de 19/10/2019, o que significa que o decurso do prazo quinquenal (intercorrente) findará em 19/10/2024. Portanto, dúvidas não há de que inocorre a perda do direito de prosseguir no cumprimento de sentença, pois o credor, tão logo intimado da digitalização dos autos físicos com a sua inclusão na plataforma eletrônica, se manifestou em 10/03/2021, comprovando o pagamento da diligência e pugnando pelo que entendeu de direito. Sentença cassada. (TJMT - N.U 0012010-82.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO RÉU - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS - SUSPENSÃO POR 01 ANO, E APÓS INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL - DECURSO IMPLEMENTADO - EXEQUENTE QUE COMPARECEU NOS AUTOS, DEPOIS DE CERTIFICADO O TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL E DETERMINADA A SUA INTIMAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966).
De acordo com o disposto no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano
.
Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4o do mesmo dispositivo legal
. (TJMT - N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

No caso em apreço, verifica-se que a parte apelante e credora apresentou, em 04 de outubro de 2019, planilha de cálculo atualizada bem como a realização de busca e constrição de bens do executado através do sistema CNIB (id. 137836468 - Págs. 386 a 395).

Ato contínuo, em 13 de janeiro de 2020, o Juízo
a quo
deferiu o pedido formulado pela exequente e, no mesmo ato, mandou intimar o credor a se manifestar sobre a prescrição intercorrente (id. 137836468 - Págs. 396 a 398). Verifica-se, portanto, que não transcorreu o prazo prescricional.

Outrossim, consoante infere-se dos autos, não resta configurada a causa extintiva do processo pelo decurso do prazo prescricional, sem falta de impulso da parte credora, ora apelante. Nota-se que, desde a distribuição da ação, diversas foram as tentativas da apelante em perseguir o seu crédito, restando todas infrutíferas por motivos alheios à sua vontade.

Ainda, constata-se que entre as manifestações juntadas pela apelante, jamais decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, não ficando o processo paralisado por tempo superior ao prazo prescricional.

Dessa forma, reitera-se que em momento algum houve a inércia ou desídia da parte credora, haja vista as diversas manifestações acerca da tentativa de satisfazer seu crédito, não tendo, portanto, que se falar em reconhecimento da prescrição intercorrente.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. 1.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
.
Precedentes
. [...] (AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
-
NÃO OCORRÊNCIA
-
DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇAO DO EXECUTADO
- INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE - NÃO EVIDENCIADAS - RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva
,
quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal
. Prescrição não evidenciada. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 0014127-85.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR -
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE
-
REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS
-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA
-
INVIABILIDADE
- RECURSO PROVIDO.
O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso
. Não se pode cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens do devedor para a quitação da dívida, porquanto, a prevalecer esse entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio ao mau pagador, o que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário. (TJMT - N.U 0000941-31.2000.8.11.0013, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)

Dessa forma, existindo nos autos evidências de que a parte credora agiu de modo diligente a fim de que fosse o réu citado, bem como que a inocorrência da citação não se deu por sua culpa, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, motivo pelo qual deve ser anulada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular andamento do feito.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022